Tribunal: CARF
Processo: 15868.002534/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO AUGUSTO MARCONDES DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.002534/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
LUZIA APARECIDA ANSELMI BOER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
-
VÍCIOS
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL. NOVA DILIGÊNCIA. PRECLUSÃO.
O processo administrativo fiscal difere dos procedimentos no âmbito do
processo civil. As alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo
sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses do § 4°, do art. 16, do
Decreto no 70.235/72.
FATO GERADOR
O lançamento foi efetuado com base em omissão de receitas da atividade rural
plenamente demonstrada por meio de declaração da empresa adquirente dos produtos,
que indica, inclusive as transferências bancárias efetuadas para o contribuinte. Fato
Gerador perfeitamente caracterizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL - ARBITRAMENTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural, as receitas devidamente
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas
Declarações de Ajuste Anual.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGÜIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
As multas de ofício, aplicadas nos termos da legislação vigente, não possuem natureza
confiscatória.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório. Aplicação da Súmula CARF no 2, de caráter vinculante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.002534/2009-94
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

(documento assinado digitalmente)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha de Medeiros, Gleidson
Pimenta Sousa e Eduardo Augusto Marcondes de Freitas
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 420/467) interposto nos autos do processo no
15868.002534/2009-04, em face do Acórdão no 03-64.516, julgado pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 30
de outubro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade de
votos, por julgar improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 350/398), de acordo
com os fundamentos de fls. 400/409, cujo acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006

NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
-
VÍCIOS
NO
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só, não
contaminam o lançamento decorrente da ação fiscal.

FATO GERADOR
O lançamento foi efetuado com base em omissão de receitas da atividade rural
plenamente demonstrada por meio de declaração da empresa adquirente dos produtos,
que indica, inclusive as transferências bancárias efetuadas para o contribuinte. Fato
Gerador perfeitamente caracterizado.

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DA
ATIVIDADE
RURAL
-
ARBITRAMENTO.
Tributam-se, como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas devidamente
comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos que não foram informados nas
Declarações de Ajuste Anual. Ocorrendo irregularidades na escrituração do livro
caixa, ou falta de escrituração quando obrigatória à atividade rural, o imposto devido
deve ser apurado por meio de arbitramento em 20% sobre o valor da receita bruta.

MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGÜIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada
afetando o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os relatou:

Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado, por Auditor-Fiscal da DRF/Araçatuba –
SP, Auto de Infração cuja ciência se deu em 01/12/2009, com crédito tributário no
valor de R$ 402.129,54, assim constituído, em Reais:

Imposto............................................................. 186.837,13
Juros de Mora (Calculado até 30/10/2009)....... 75.164,57
Multa Proporcional (Passível de Redução)....... 140.127,84
Total do Crédito Tributário............................... 402.129,54

DA AUTUAÇÃO

O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração teve origem na constatação de
omissão de rendimentos da atividade rural, conforme descrito no Termo de
Verificação de Infração Fiscal.

Enquadramentos legais no Auto de Infração.

DA IMPUGNAÇÃO.

Inconformada, a contribuinte apresentou, em 21 de dezembro de 2009, impugnação ao
lançamento, mediante as alegações relatadas, resumidamente, a seguir:

Preliminares.
Inexistência de Fato Gerador

Discorre longamente acerca do que seria Fato Gerador de Imposto e sobre a
necessidade de que este ocorra para que se caracterize a hipótese de incidência do
imposto de renda.

Conclui que, para a criação de obrigação tributária completa, é necessária a
configuração do fato, sua conexão com alguém, sua localização e sua consumação
num momento fático determinado, determinando o efeito jurídico desejado pela lei.
Sem o fato gerador, como é o caso, é patente a inexistência da obrigação tributária.

Entende que o fisco teria considerado indícios como fatos concretos de suposta
simulação/omissão com posterior omissão de receita, ou ainda, quando descaracteriza
movimentações financeiras tornando-as receitas ou acréscimos patrimoniais.

Nulidade Absoluta nos termos do Art. 196, do CTN.

Entende que o Termo de Início de Fiscalização teria validade por cento e vinte dias,
prorrogável por trinta dias com início em 09/02/2009 e término em 09/09/2009.
Como a ciência do lançamento se deu em 29/10/2009, o lançamento seria totalmente
nulo.
Mérito
Ilegalidade de Presumir-se Depósito Bancário como Renda

Repete argumentos no sentido de que depósitos bancários podem, em determinadas
circunstâncias, configurar indícios de que tenha havido renda ou proventos auferidos,
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

entretanto, seria inconcebível que simples depósitos sejam, por si só, presumidos
como renda para efeitos de exigência do Imposto de Renda.

Cita a Súmula 182 do extinto TRF, no sentido de que seria ilegítimo o lançamento do
imposto de renda com base apenas em extratos bancários.

Concorda que o artigo 42, da lei 9.430/96, estabeleceu significativa mudança no
tratamento tributário concernente à movimentação bancária dos contribuintes,
invertendo o ônus da prova, entretanto, as pessoas físicas não estão obrigadas a manter
escrituração contábil, trazendo enormes dificuldades para obter os dados e
informações acerca desses depósitos.

Por esse motivo, é necessário que, para que determinado depósito se transforme em
renda tributável, seja comprovada a utilização desses valores como renda consumida.

Destaca que o artigo 110, do CTN, veda que a legislação tributária altere a definição, o
conteúdo e o alcance dos institutos, conceitos e formas do direito privado para definir
ou limitar sua competência, por esse motivo, o artigo 42, da lei 9.430/96, não pode
alterar o conceito de renda ou de provento para neles incluir depósitos bancários.

Acredita que o artigo 5o, parágrafo 4o, da LC 105/2001, revogou o artigo 42, da lei
9430/96, de modo que simples movimentação financeira não é presunção de receita ou
rendimentos. No caso em comento, a receita é oriunda da atividade rural, o que
comprovaria as movimentações financeiras, além das próprias declarações de bens e
rendimentos entregues, não havendo omissão.

Sustenta que foram desconsideradas as declarações de bens e rendimentos
apresentadas, bem como os documentos trazidos aos autos, promovendo lançamento
tributário mesmo já estando em curso a relação jurídica entre o Fisco e a contribuinte
através do imposto apurado, gerando “bis in idem”, pois sequer teve o cuidado de
afastar a validade do imposto apurado na declaração entregue.

Menciona DIRPF’s dos exercícios de 2006 a 2008, em relação às quais a fiscalização
não teria abatido os impostos declarados.

Natureza Confiscatória da Multa.

Questiona a multa aplicada de 75% por cento em decorrência de suposta simulação
com o fito de omissão de receita por considera-la confiscatória. Mais adiante, refere-se
à multa como sendo de 150% e considera que foge ao padrão legal e jurisprudencial
aplicável ao caso.

Ao final, requer:
• Extinção do Auto de Infração por inexistência de fato gerador, ou
• A procedência da impugnação, face à nulidade de pleno direito do lançamento
tributário, ou
• A extinção do Auto de Infração, por afronta aos princípios da legalidade e da
tipicidade cerrada, ou
• A extinção do Auto de Infração, para determinar a ilegalidade do arbitramento dos
depósitos bancários de forma a caracterizar receita; ou
• A anulação do crédito tributário apurado, tendo por base as movimentações
financeiras; ou
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

• A determinação do caráter de confisco à multa aplicada ao caso;
• A autorização da produção de todos os meios de prova em direito admitidos.
• O aproveitamento das DIRPFs 2006 a 2008.
• Que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos signatários da
presente impugnação.

I.
DA IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO

Cientificado do auto de infração em 01/12/2009 (e-fls. 26 e segs.), observando o
disposto no art. 5o c/c dos arts. 10, V, e 15, todos do Decreto no 70.235/1972, o contribuinte
apresentou tempestivamente, em 18/08/2014, sua impugnação (e-fls. 350/398), instaurando e
dando início ao contencioso administrativo fiscal, e delimitando os contornos da lide. Suas
razões, por bem delimitadas na decisão da DRJ de origem, peço vênia para reproduzir:

Preliminares.
Da Dilação Probatória

Requer o impugnante autorização para produção de todos os meios de prova em
direito admitidos: oitiva de testemunhas, laudos, perícias etc.

Sobre esse requerimento, deve-se dizer que o processo administrativo fiscal é
informado pelo princípio da concentração das provas na contestação, ou seja, uma vez
que não há a previsão para a realização de uma audiência de instrução, como ocorre no
âmbito do processo civil, as provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da
pretensão fazendária, no caso de exigência tributária, e as alegações pertinentes à
defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação, salvo nas hipóteses
do § 4°, do art. 16, do Decreto no 70.235/72:

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Destarte, não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas.

Devem estas ser apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias de ciência da
exigência fiscal, a menos que ocorra uma das hipóteses “a” a “c” acima transcritas.
Neste caso, deveria ser a apresentado requerimento que demonstrasse ocorrência das
situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se configuradas as
hipóteses, aceitar a prova trazida aos autos e considerá-las no julgamento.

Em caso contrário, como ocorre nos presentes autos, em que não houve requerimento
fundamentado; juntada de documentos e outras provas intentadas, deve o julgamento
ser procedido no estado em que se encontra o processo.

Não fosse por isso, com relação à oitiva de testemunhas, constitui meio de prova
incompatível com o rito do processo administrativo fiscal, com a natureza de órgão de
deliberação interna das Delegacias de Julgamento e com o já mencionado princípio da
concentração das provas. Mais que isso, a natureza dos fatos pertinentes à lide exige,
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

eminentemente, prova documental, tendo o meio testemunhal reduzidíssimo poder
probatório.

Ademais, até o momento, não foram apresentados novos documentos ou argumentos a
serem analisados.

Da Alegação de Bis in Idem

Em sua impugnação, o sujeito passivo sustenta que o Fisco desconsiderou quaisquer
declarações de bens e rendimentos apresentadas, promovendo um lançamento
tributário, mesmo já estando em curso a relação jurídica entre o Fisco e o impugnante
por meio do imposto apurado nas declarações apresentadas.

Se equivoca a defesa, uma vez que o resultado tributável da atividade rural declarado
pela contribuinte (R$ 39.780,19) foi levado em conta na determinação da diferença a
tributar (fl.16), conforme termo de verificação fiscal que consta dos autos.

Por outro lado, na apuração do imposto devido no Auto de Infração (fl.29), a base de
cálculo informada na Declaração de Ajuste foi levada em consideração, assim como o
imposto de renda apurado pela contribuinte (R$3.167,52).

Nulidade Absoluta nos termos do Art. 196, do CTN.

Conforme discriminado no Termo de Início de Fiscalização, a investigação que
culminou no lançamento ora questionado está acobertada por MPF - Mandado de
Procedimento Fiscal e não há prazos previstos para que as investigações tenham
término, entretanto, passados sessenta dias sem qualquer providência por parte da
autoridade lançadora, o contribuinte readquire a espontaneidade, podendo recolher os
tributos devidos sem a incidência de multa de ofício, somente multa de mora.

Essa espontaneidade perdura até o próximo ato de ofício da fiscalização.

Esta hipotética aquisição de espontaneidade não está em discussão e a contribuinte não
efetuou qualquer recolhimento cuja espontaneidade pudesse ser analisada.

Os fiscais autuantes estavam acobertados por Mandados de Procedimentos Fiscais
válidos, não tendo ocorrido nenhuma das causas de nulidade previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/72.

O MPF deixa claro o imposto a ser investigado, o período abrangido pela fiscalização,
bem como identifica o auditor que deve realizar os trabalhos.

Obedecendo a estes limites, o auditor responsável tem toda a autonomia para praticar
todos os atos que não extrapolarem sua competência funcional.

Desta forma, os fiscais autuantes estavam acobertados por Mandados de
Procedimentos Fiscais válidos, não tendo ocorrido nenhuma das causas de nulidade
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

Impugnação Inconsistente.

Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

A impugnação apresentada não se coaduna com o lançamento, uma vez que o termo
de verificação fiscal (fls.24/25) deixa claro que a autuação se deu em decorrência de
fiscalização levada a termo sobre o esposo da contribuinte, Osvaldir Boer, quando foi
verificado que a contribuinte e seu esposo optaram por declarar os rendimentos da
atividade rural à razão de 50% para cada um.

Na investigação sobre o sr. Osvaldir, conforme respectivo Termo de Verificação de
Infração Fiscal (fls.11/20), a Fiscalização constatou que, no exercício de 2006, ano-
calendário de 2005, houve sonegação de receitas da atividade rural, comprovadas por
meio de intimação à empresa que pagou ao contribuinte pelo fornecimento de
produtos agropecuários (laranja), a Sucrocítrico Cutrale Ltda.

O lançamento não teve como base presunção legal de omissão de rendimentos a partir
de depósitos bancários, mas sim, comprovação de omissão de rendimentos da
atividade rural decorrentes de pagamentos comprovados nos autos, por fornecimento
de laranjas.

A alegação de que os depósitos efetuados pela Cutrale decorrem de empréstimos é
negada pela empresa que confirma a compra de produtos, compra essa que não foi
escriturada no livro caixa do contribuinte e, por conseguinte, trata-se de rendimentos
da atividade rural omitidos.

A defesa baseia sua impugnação em questionar a possibilidade de lançamento com
base em depósitos bancários, entretanto, este foi efetuado com base em omissão de
rendimentos da atividade rural efetivamente comprovados. Houve o fato gerador e o
lançamento se deu em função da omissão de receitas da atividade rural comprovada
por declaração do comprador e depósitos em conta do esposo da contribuinte, sendo
que o casal optou por declarar a atividade rural na proporção de cinquenta por cento
para cada um.

Não há sentido nas alegações da defesa acerca de tributação de depósitos bancários
uma vez que o lançamento se deu por omissão de rendimentos da atividade rural.

Natureza Confiscatória da Multa.

Também aqui se equivoca a defesa, uma vez que não houve aplicação de multa " em
decorrência de suposta simulação com o fito de omissão de receita". A multa aplicada
decorreu de simples omissão de receita constatada, caso a fiscalização tivesse
concluído pela existência de simulação, a multa a ser aplicada seria de 150%.

A multa de 75% aplicada constitui mera sanção por ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o princípio da vedação
de confisco, previsto no art. 150, IV da Constituição Federal.

Não obstante este fato, deve-se observar que não existe um patamar pré-definido que
permita dizer que um tributo tem ou não efeito confiscatório, cabendo essa valoração
ao legislador ou, mediante provocação, ao órgão judicial competente.

Assim, em primeiro plano, pode-se dizer que o princípio do não-confisco é uma
limitação imposta pelo legislador constituinte ao legislador infra-constitucional, não
podendo este último instituir tributo que tenha efeito confiscatório, onerando
excessivamente o contribuinte. Em segundo plano, o princípio dirige-se,
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

eventualmente, ao Poder Judiciário, que deve aplicá-lo no controle difuso ou
concentrado da constitucionalidade das leis.

A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer juízo valorativo sobre a
conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei,
ou, no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e
não a repercussão da exigência no patrimônio do contribuinte.

Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal deve
constituir o crédito tributário, calculando a exigência de acordo com a lei vigente à
época do fato, não tendo repercussão a situação econômico-financeira do sujeito
passivo.

Em síntese, não compete à instância administrativa a análise sobre a matéria, por duas
ordens de motivos. Primeiro, porque a multa de ofício não está abrangida no conceito
de tributo. Segundo, porque a vedação constitucional quanto à utilização de tributo
com efeito confiscatório, dirige-se ao legislador, e não ao aplicador da lei. Além do
mais, o princípio que norteia a imputação desta penalidade visa compelir o
contribuinte a não cometer atos ou atitudes lesivos à coletividade, constituindo-se em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias.
Nessa linha, tem-se posicionado o Conselho de Contribuintes:

CONFISCO - A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco
previsto no inciso V do artigo 150 da Constituição Federal. (Ac. 102-
42741, sessão de 20/02/1998).

MULTA DE OFÍCIO - A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar,
restringe-se ao valor do tributo, não extravasando para o percentual aplicável às
multas por infrações à legislação tributária. A multa deve, no entanto, ser reduzida
aos limites impostos pela Lei n.o 9.430/96, conforme preconiza o art. 112 do CTN.
(Ac. 201-71102, sessão de 15/10/1997)

Todos os pedidos efetuados ao final da impugnação já foram objeto de análise e não
há necessidade de serem novamente respondidos.

A defesa solicita que as intimações sejam expedidas em nome dos patronos, no
endereço indicado, entretanto, a legislação não prevê tal procedimento, conforme
artigo 23, do PAF – Processo Administrativo Fiscal: (...)

Não há previsão legal para que, em processos administrativos tributários, a intimação
seja encaminhada para endereço dos procuradores, motivo pelo qual indefiro o pedido.
A contribuinte foi intimada acerca dos resultados de diligência solicitada por essa
Delegacia de Julgamento e juntou razões adicionais (fls.350/398) com os mesmos
argumentos apresentados na impugnação, além de questionar a apuração de ganho de
capital (fl.384/387), infração que não existe nesse lançamento, demonstrando a falta
de cuidados do causídico.

No que tange aos autores e julgados citados na impugnação, importa esclarecer que,
tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, quer administrativa quer judicial, atua, no
máximo, no convencimento do julgador, quando este entende que os mesmos aspectos
objetivos e subjetivos ali tratados se aplicam ao caso analisado.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

Além disso, há que se alertar para o fato de que, em razão de se sujeitarem à
permanente mutabilidade, não constituem fontes autorizadas de interpretação ou
integração da legislação tributária, haja vista o disposto nos arts. 4o e 5o da Lei de
Introdução ao Código Civil, somando-se a isso o fato de que a interpretação dada pelo
impugnante a partir de determinado entendimento sobre o assunto não invalida outro.

II.
DO ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO

Por tempestiva, foi conhecida a impugnação.

No entanto, as teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ de origem, primeira instância
do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa já acima transcrita, que dispôs sobre as teses decididas, julgando
improcedente o pedido da impugnação e mantendo o crédito tributário exigido em sua integralidade.

III.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO E ENCAMINHAMENTO AO CARF

O contribuinte, inconformado com o resultado do julgamento, apresentou recurso voluntário,
às fls. 420/467, reiterando as alegações expostas em impugnação, postulando a reforma da decisão de
primeira instância.

Encaminhados os autos para este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), posteriormente, foram distribuídos por sorteio para este relator.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Relator.

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal (art. 33, do Decreto no
70.235/1972), reunindo, ainda, os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.

1.
Preliminares.
1.1.
Da Dilação Probatória

Requer o impugnante realização de novas diligências para produção de provas.

O processo administrativo fiscal difere dos procedimentos no âmbito do processo
civil. As alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na
impugnação, salvo nas hipóteses do § 4°, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.

Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

Não havendo nenhuma nova alegação ou fato de atenda às referidas hipóteses, não há
de se deferir novas diligências. As provas deve ser apresentadas quando da impugnação, no
prazo legalmente previsto.

Nos presentes autos não houve requerimento fundamentado, nem juntada de novos
documentos, argumentos ou outras provas intentadas. Dessa forma, deve o julgamento ser
procedido no estado em que se encontra o processo.

2.
Da Alegação de Bis in Idem

Ao contrário do que alegado pelo sujeito passivo o resultado tributável da atividade
rural declarado pela contribuinte foi levado em conta na determinação da diferença a tributar
conforme termo de verificação fiscal que consta dos autos.

Em complemento, a base de cálculo informada na Declaração de Ajuste foi levada
em consideração, assim como o imposto de renda apurado pela contribuinte.

3.
Nulidade Absoluta nos termos do Art. 196, do CTN.

Não houve questionamento quanto à perda de espontaneidade; a contribuinte não
efetuou qualquer recolhimento cuja espontaneidade pudesse ser analisada.

Não ocorreram nenhuma das causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/72.

Rejeito a preliminar suscitada.

4.
Impugnação Inconsistente.

No exercício de 2006, ano-calendário de 2005, houve sonegação de receitas da
atividade rural, comprovadas por meio de intimação à empresa que pagou ao contribuinte pelo
fornecimento de produtos agropecuários (laranja), a Sucrocítrico Cutrale Ltda. Portanto, o
lançamento não teve como base presunção legal de omissão de rendimentos a partir de depósitos
bancários, mas sim, comprovação de omissão de rendimentos da atividade rural decorrentes de
pagamentos comprovados nos autos.

Referida empresa negou que os depósitos por ela efetuados decorrem de
empréstimos; a mesma empresa confirma a compra de produtos, que não foi escriturada no livro
caixa do contribuinte e, por conseguinte, trata-se de rendimentos da atividade rural omitidos.

5.
Natureza Confiscatória da Multa.

Correta a aplicação da multa por omissão de receita constatada, aplicada conforme
legislação vigente. Princípio da legalidade.

MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ARGÜIÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO.

As multas de ofício, aplicadas nos termos da legislação vigente, não possuem natureza
confiscatória.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.002534/2009-94

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a aplicação de penalidade
pecuniária, sob o fundamento do seu efeito confiscatório. Aplicação da Súmula CARF no 2, de
caráter vinculante

Por todo o exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Augusto Marcondes de Freitas

Fl. 480
DF CARF MF
Original